Tribunal: TJBA
Processo: 0578401-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578401-45.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROQUE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível interposta pela defensoria pública do estado da Bahia contra sentença que, embora procedente em relação ao pedido principal de concessão de passe livre no transporte coletivo para pessoa com deficiência/mobilidade reduzida, fixou honorários advocatícios no mínimo legal. Aplicação do art. 85, §8º do CPC em detrimento do §3º, I, considerando o valor irrisório da causa e o proveito econômico inestimável da demanda que versa sobre direito fundamental social. Legitimidade da DPE/BA para receber honorários em face do município, ente federativo distinto do estado da Bahia, não configurando confusão patrimonial. Majoração dos honorários de R$ 281,10 para R$ 2.000,00, por apreciação equitativa, em observância aos critérios de zelo profissional, importância da causa e complexidade do trabalho. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0578401-45.2017.8.05.0001
,
em que figura como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

e como apelado

MUNICÍPIO DE SALVADO
R.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento
parcial
ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA